Tribunal: TJDFT
Processo: 0744147-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORO. REGRA GERAL. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL. BEM MÓVEL. DIVERSOS RÉUS. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.
1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro do domicílio do réu. O autor poderá escolher qualquer dos domicílios quando houver dois (2) ou mais réus.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário relação com o foro escolhido.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.